Tribunal: TJMT
Processo: 0000674-92.2015.8.11.0026
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000674-92.2015.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENI CUSTODIO BRUN - CPF: 468.524.761-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVANET NEVES DE SOUZA DI DOMENICO - CPF: 703.954.701-53 (APELADO), HUR CARLOS SANTOS FRANCA - CPF: 011.822.221-02 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DI DOMENICO - CPF: 631.241.301-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº 0000674-92.2015.8.11.0026 – Arenápolis.

Apelante:
Eni Custodio Brun

Apelados:

Evanet Neves S. Di Domênico e Luis Fernando Di Domênico.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – NULIDADE DA SENTENÇA – PRECLUSÃO PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

– TITULARIDADE DO DOMÍNIO NÃO DEMONSTRADA – CARTA DE AFORAMENTO – AUSÊNCIA DE REGISTRO – ALIENAÇÃO PELO MUNICIPIO - POSSE INJUSTA DOS RÉUS – NÃO EVIDENCIADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento pacificado, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, elementos não evidenciados no caso.

A titularidade do domínio prescinde de testemunha, por se tratar de prova eminentemente documental, e por isso, não há que se falar em nulidade da sentença, pela preclusão da prova testemunhal, notadamente se prescindível para julgamento da lide.

A outorga da Carta de Aforamento, por si só, não confere a titularidade do domínio. Para tanto, requer o registro do titulo no Cartório de Registros competente, razão pela qual, não havendo registro imobiliário, não foi oficializado, continuando o município detentor da posse plena do imóvel.

No caso, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra com clareza a inexistência de posse injusta da parte ré, motivo pelo qual não há como reaver a coisa pretendida, nos termos do art. 1.228, do C. Civil.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
n. 0000674-92.2015.8.11.0026 – Arenápolis.

Apelante:
Eni Custodio Brun

Apelados:

Evanet Neves S. Di Domênico e Luis Fernando Di Domênico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Eni Custódio Brun

em face da r. sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos da ação reivindicatória que move contra
Evanet Neves Di Domênico e Luis Fernando Di Domênico
, que julgou improcedente o pedido inicial, ante a não comprovação dos requisitos ensejadores, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no §3º do art. 98 do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que a Defensoria Pública não foi intimada pessoalmente para manifestar quanto à negativa de intimação das testemunhas, e, por isso, não poderia ter sido declarada a preclusão da produção da prova testemunhal.

Alega que quando do retorno da carta precatória no ano de 2019, já havia sido restabelecido o núcleo da Defensoria Pública naquela Comarca, e por isso, os autos deveriam ter sido remetidos para a instituição, já que a nomeação do advogado dativo ocorreu unicamente no período de suspensão das atividades da Defensoria.

Assevera que a parte não pode ser prejudicada pela omissão do patrono dativo.

Forte em tais argumentos, pede pela anulação da sentença.

Decorrido o prazo sem contrarrazões, como certificado no id n. 176271284.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
n. 0000674-92.2015.8.11.0026 – Arenápolis.

Apelante:
Eni Custodio Brun

Apelados:

Evanet Neves S. Di Domênico e Luís Fernando Di Domênico.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação reivindicatória proposta por

Eni Custódio Brun em desfavor de Evanet Neves S. Di Domênico e Luís Fernando Di Domênico,

objetivando reaver o domínio do imóvel

lote de terreno urbano n.

09 da quadra 04, sito à Rua Francisco Ezídio, com área de 396 m2, matrícula n. 2.282, localizado no município de Arenápolis, que segundo

alega esta sendo ocupado indevidamente pelo requerido desde 2013.

Narrou a autora na inicial, que em 1990, seu cônjuge recebeu por meio de carta de aforamento da Prefeitura Municipal de Arenápolis, a citada área, que quando da separação do ex-casal, em 2011,

o ex-consorte

lavrou instrumento de procuração para que a autora pudesse regularizar e alienar o imóvel.

Seguiu relatando que os requeridos em 11.11.13, passaram a ocupar indevidamente a área, a qual reivindica

por meio da presente ação petitória.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, apresentada contestação e impugnação, as partes foram instadas à especificação de provas, tendo requerido a produção de prova testemunhal, que deferida, designou-se audiência de instrução onde foram ouvidas as testemunhas da requerida e declarada à preclusão da prova testemunhal autoral.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento, julgou improcedente o feito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a apelante objetiva a anulação da sentença recorrida, sob o argumento de que a Defensoria Pública não foi intimada pessoalmente para manifestar quanto à negativa de intimação das testemunhas, e

por isso, não poderia ter sido declarada a preclusão da produção da prova testemunhal.

Demais disso, não pode ser prejudicada pela omissão do patrono dativo.

Por tal fato, requer a anulação da sentença.

Malgrado o inconformismo, as alegações não se sustentam, porquanto, a preclusão da prova testemunhal foi declarada, após intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentar endereço das testemunhas, em razão de diligência negativa, inclusive, pelo Juízo Deprecado, que na missiva assinalou no termo de audiência a dispensa da prova testemunhal, ante a inercia da Defensoria Pública, sendo que, em seguida, em razão da ausência de Defensor Público, foi designado Defensor Dativo, que, do mesmo modo, foi intimado acerca das certidões negativas, o qual não se pronunciou.

Logo, como consignou a magistrada
a quo
, a parte autora foi devidamente intimada, razão pela qual foi dispensada pelo Juízo Deprecado a prova testemunhal e declarada preclusa pela condutora do feito.

Lado outro, não justifica a alegação de prejuízo pela inércia do Defensor dativo, isto porque, a magistrada singular decidiu à lide sopesando, apenas, a prova documental colacionada aos autos, justificando, inclusive, a prescindibilidade da prova testemunhal. Veja:

“(...)
deixo registrado, de antemão, que se afigura absolutamente desnecessária a produção de prova testemunhal na situação hipotética
‘sub judice’, porque não se revela imprescindível para o regular deslinde do litígio, pois tratando-se de ação reivindicatória, a celeuma estabelecida no processo envolve conferir a posse a quem é titular do domínio, o que demanda a comprovação por meio de prova documental.
Em outras palavras, não há relevância e pertinência na produção de prova testemunhal, pois não se presta a comprovação da propriedade sobre o imóvel reivindicado
.

(...) Nessa esteira,
as provas documentais carreadas aos autos
trazem o substrato necessário para o completo e livre convencimento racional desta magistrada
.
”

id n. 162797727.

Assinala-se, inclusive, que foi produzida prova testemunhal pelos requeridos, que sequer foi avaliada pela togada condutora do feito.

Nesse contexto,
mister
se faz constar que
a ação reivindicatória é manejada pelo proprietário não-possuidor contra um possuidor não-proprietário, tendo três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

O art. 1.228, do C. Civil, que dá respaldo legal ao ajuizamento da ação reivindicatória é suficientemente claro ao dispor que
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Dito isso, a titularidade do domínio prescinde de testemunha, por se tratar de prova eminentemente documental.

Deveras, a autora manejou a ação reivindicatória alegando ser proprietária da área litigiosa que o seu cônjuge recebeu por meio de carta de aforamento da Prefeitura Municipal de Arenápolis/MT, em 15.01.90. Contudo, em 11.11.13, os requeridos teriam passado a ocupar de forma indevida o lote. Estes, por sua vez, alegam que estão na posse da área em litígio desde meados do ano de 1997, vindo a propriedade a se formalizar perante o Município de Arenápolis em 01.10.13.

Todavia a titularidade do domínio não restou demonstrada pela parte autora, vez que, como bem avaliou a magistrada singular, conforme certidão de matrícula expedida pelo Cartório de Registro de Arenápolis, o titulo definitivo do lote

foi concedido pelo Município aos apelados, vez que consta que o imóvel foi adquirido em 01.10.13 por Evanet Neves de Souza Di Domenico e Luiz Fernando Di Domenico, os quais possuem o título dominial da área.

Nesse contexto, a Carta de Aforamento apresentada pela autora sem o competente registro imobiliário não lhe assegura a titularidade do imóvel, porquanto, para constituir direito real, requer o registro do titulo no Cartório de Registros competente, razão pela qual, não havendo registro em Cartório, não foi oficializado, continuando o município detentor da posse plena do imóvel, tanto é que a Certidão Negativa de Ônus Reais e Hipoteca emitida pelo CRI de Arenápolis/MT em 19.11.12, ou seja, antes da aquisição pelos apelados, certifica que o imóvel estava registrado à matrícula 2.282 em nome do Município de Arenápolis, que

transferiu a titularidade do bem aos apelados, por meio de negocio jurídico de compra e venda ( id n.

162797720)

Logo, a outorga da Carta de Aforamento, por si só, não confere

a titularidade do domínio. Deveras, como provavelmente não foram atendidas essas condições, ocorreu o cancelamento da concessão, sendo o lote disponibilizado e adquirido pelos apelados.

Nesse diapasão, não há falar em posse injusta. Sendo assim, a parte autora não demonstrou o domínio sobre o imóvel reivindicado, nem a posse injusta dos réus.

Nessa trilha, como pontuou a togada
a quo
,
verbis
:

“Consta do registro imobiliário que os requeridos adquiriram o imóvel do Município de Arenápolis/MT em 01/10/2013, nos termos do Título Definitivo n° 277/2013.

A Certidão Negativa de Ônus Reais e Hipoteca emitida pelo CRI de Arenápolis/MT em 19/11/2012, ou seja, antes da aquisição pelos requeridos, certifica que o imóvel estava registrado à matrícula 2.282 em nome do Município de Arenápolis
(ref. 100).
Isso revela que a parte autora nunca providenciou o registro da carta de aforamento
. Do mesmo modo, a Certidão de Valor Venal da Prefeitura de Arenápolis identifica como proprietário do imóvel e contribuinte do imposto a requerida Evanet Neves de Souza Di Domenico (Id 55301412 - ref. 52/53).

(...)Ora, a Lei Municipal prevê expressamente que a falta de registro imobiliário da Carta de Aforamento no prazo de 120 dias acarretaria o cancelamento automático da concessão
. E, ainda que registrada, importaria em anulação da Carta de Aforamento se não iniciada a edificação do prédio no lote no prazo de 1 (um) ano. Além da parte autora não comprovar que a Carta de Aforamento foi registrada no CRI da Comarca de Arenápolis, a certidão de matrícula do imóvel objeto da ação traz como proprietários os requeridos, o que corrobora com o fato de que não houve o registro e, por conseguinte, operou-se o cancelamento automático da concessão (...)

Não comprovados os requisitos exigidos para a ação reivindicatória, a improcedência do pedido é medida que se impõe”
(id. 162797727 – negritei.)

Por conseguinte, carecendo ao apelante, em demonstrar a titularidade da área e a posse injusta dos réus, ora apelados, para a reivindicação do bem, não há que se falar em reforma da r. sentença. Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ART. 1.228, C. CIVIL –
POSSE INJUSTA DO RÉU – AUSÊNCIA DE PROVAS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento pacificado, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, e carecendo na sua demonstração, impõe-se a improcedência da ação.

No caso, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra com clareza a inexistência de posse injusta dos réus, motivo pelo qual não há como reaver a coisa pretendida, nos termos do art. 1.228, do C. Civil
”.
(RAC 0000443-02.2001.8.11.0044, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.09.22 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE ÁREA C/C DEMARCAÇÃO – PLEITO DEMARCATÓRIO – TÍTULO DOMINIAL DIFERENTE DA REALIDADE NO SOLO – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRECEDENTES DO STJ – PROVA TÉCNICA QUE DEMONSTRA SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS – TÍTULOS DE DOMÍNIO APRESENTADOS POR AMBAS AS PARTES – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – PREVALÊNCIA DO TÍTULO MAIS ANTIGO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO MANTIDA –
PEDIDO REIVINDICATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE POSSE INJUSTA DO RÉU – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Para o acolhimento do pleito reivindicatório devem estar presentes as condições inerentes à imissão do Autor na posse do imóvel reivindicado, a saber: individualização da coisa reivindicada, prova da titularidade do domínio e a injustiça da posse de quem a detenha.

Posse injusta, em Ação Reivindicatória é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, ou uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse do imóvel. Na hipótese, a posse do Apelado não pode ser considerada injusta porque decorre do negócio jurídico entabulado com o antigo proprietário do bem, cuja compra e venda foi realizada por meio de Escritura Pública devidamente levada ao Registro Imobiliário em data anterior à aquisição dos imóveis de propriedade do Apelante. Ou seja, a posse do Recorrido tem causa jurídica.”
(RAC n.

0000999-52.2006.8.11.0036, 2ª Câm. Dir. Privado, Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 04.11.19 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária nesta instância recursal, que fixo em 15% (quinze por cento), a teor do que determina o §11 do art. 85 do CPC, observado o disposto no art. 98, §3º do mesmo
Códex.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024